Tribunal: TCU
Processo: 028.787/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9598/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 028.787/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Camila Bandeira Ferreira (CPF XXX.809.457-XX); Francisca Raquel Mendes Coelho (CPF XXX.546.883-XX); Juscilene Goncala de Jesus (CPF XXX.677.155-XX); Mauro Sergio Mendes Dantas (CPF XXX.789.893-XX); Micheline Brito Jeronimo (CPF XXX.183.624-XX); Noêmia de Jesus Santos Pessoa (CPF XXX.287.433-XX); Patricia Cardoso da Silva (CPF XXX.396.233-XX); Raquel Assuncao Gaspar (CPF XXX.068.386-XX); Suzana Aline Dias Farias (CPF XXX.668.863-XX) e Yanna Raquel de Araujo Carneiro (CPF XXX.208.834-XX). 1.3. Unidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.